Tribunal: TJMT
Processo: 0000165-73.2018.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000165-73.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO BACCARIN - CPF: 008.049.980-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ÍNFIMA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES - 4 (QUATRO) UNIDADES DE CALIBRE 22 - AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO – PREMISSAS DO STF E STJ – REINCIDÊNCIA POR SI SÓ NÃO AFASTA A INSIGNIFICÂNCIA – JULGADO DO STJ – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – ARESTO DO STJ – RECURSO PROVIDO.

“
Inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado – incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime
” (STF, RHC no 143.449/MS).

O c. STJ “
passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada
” (AgRg no HC no 440.820/RS).

O c. STJ decidiu, em contexto de posse ilegal de munições de uso permitido, que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta “
à luz dos elementos do caso concreto
” (AgRg no HC no 728.937/MG), bem como reconheceu a aplicabilidade do princípio da insignificância em apreensão de 4 (quatro) munições de calibre 22, desacompanhadas da arma de fogo, afastando a tipicidade material da conduta (REsp no 1.808.712/SP), a evidenciar a proporcionalidade da medida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000165-73.2018.8.11.0086 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE NOVA MUTUM

APELANTE(S):
ADRIANO BACCARIN

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADRIANO BACCARIN
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJE no 0000165-73.2018.811.0086), que o condenou por porte ilegal de munições de uso permitido a 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 - (ID 159086171).

O apelante sustenta: 1) a aplicação do princípio da insignificância por ter sido apreendida quantidade ínfima de munições, “
desacompanhada de armamento
”; 2) deveria ser aplicada “
a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial valorada negativamente
”.

Prequestiona o art. 59 do CP.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena-base (ID 159086186).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM pugna pelo desprovimento do apelo (ID 159086188).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal – Recurso defensivo – 1. Requer reconhecimento da atipicidade material da conduta – Ausência de lesão ou dano ao bem jurídico tutelado pela norma – Princípio da insignificância – Improcedência – Apreensão de 04 (quatro) munições em poder do réu – Apreensão de arma de pressão adaptada para disparar munições calibre 22 – Disparos ouvidos por terceiros, que acionaram a polícia – Presença de ofensividade – Tipicidade formal e material – Caso que não se enquadra na excepcionalidade admitida pelas Cortes Superiores – 2. Fração de exasperação da pena-base – Requer redimensionamento para 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima – Alegada desproporcionalidade – Improcedência – Fração aplicada proporcionalmente em 1/8 (um oitavo) da pena situada entre os patamares mínimo e máximo previsto no tipo penal, para cada circunstância judicial negativada – Pelo desprovimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 164255687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 08 de novembro de 2017, por volta das 15:30 horas, às margens do Rio dos Patos, próximo à Chácara do Julio, zona rural desta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, ADRIANO BACCARIN, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, portava e mantinha sob sua guarda 4 (quatro) munições intactas, calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar [...]

Pelo exposto DENUNCIO ADRIANO BACCARIN como incurso no art. 14 da Lei n.° 10.826/03 [...].”
(Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes, promotora de Justiça – ID 159081304)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Quanto ao crime de porte ilegal de munições [...]

Também não há que se falar no caso concreto em insignificância, pois, além da quantidade de munições não ser irrisória, os requisitos exigidos para aplicação desse princípio são:

a)

Mínima ofensividade da conduta do agente;

b) Nenhuma periculosidade social da ação;

c) Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e

d) Inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, apesar da pequena quantidade de munições encontradas em poder do réu, tenho que nenhum desses requisitos está preenchido.

Primeiro, porque o réu era triplamente reincidente ao tempo do crime. Segundo, porque havia uma arma de fogo do mesmo calibre que as munições em poder de uma pessoa que estava com o réu. Terceiro, porque as notícias que levaram os policias a abordar o acusado eram de que estavam sendo desferidos disparos de arma de fogo, e quarto, porque o réu estava em companhia de um adolescente produzindo os disparos, pouco antes quando foi abordado, conforme narraram as testemunhas em juízo.

Todas essas circunstâncias afastam totalmente os requisitos para que se possa falar em insignificância.

Portanto, a condenação do réu pelo crime previsto pelo artigo 14 da Lei 10.826/03 é medida que se impõe. [...]

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ADRIANO BACCARIN, devidamente qualificado nos autos à pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado, e 117 (cento e dezessete) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática do crime previsto pelo artigo 14 da Lei 10.826/03, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade desta sentença. [...].”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 159086171)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo e Munições (ID 159081305 – fls. 19/20), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jorge Luis dos Santos, investigador de Polícia (ID 159081305 – fls. 3/4), Marcus Henrique de Freitas Cardoso, investigador de Polícia (ID 159081305 – fls. 5), Jaide Rondon Tonon, testemunha (ID 159081305 – fls. 6), Milton Salustiano, testemunha (ID 159081305 – fls. 11/12) e o apelante (ID 159081305 – fls. 15/17)

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jorge Luis dos Santos, investigador de Polícia (ID 159086166), Messias Rocha de Oliveira, investigador de Polícia (ID 159086166), Jaide Rondon Tonon, testemunha (ID 159086166) e o interrogatório do apelante (ID 159086166).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que no dia 8.11.2017, por volta das 15h30min, às margens do Rio dos Patos, próximo à “Chácara do Julio”, zona rural do município de Nova Mutum/MT, o apelante portava, em seu bolso, 4 (quatro) munições intactas, de calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante declarações dos investigadores de Polícia [Jorge Luis dos Santos e Messias Rocha de Oliveira], em ambas as fases da persecução penal (ID 159081305 – fls. 3/4; ID 159086166).

O c. STF possui entendimento segundo o qual “
inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado - incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime
” (RHC no 143.449/MS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 9.10.2017).

Nessa mesma linha, o c. STJ “
passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada
” (AgRg no HC no 440.820/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018).

Ademais, a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta “
à luz dos elementos do caso concreto
” (STJ, AgRg no HC no 728.937/MG – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 16.8.2022).

Anote-se que o c. STJ reconheceu a aplicabilidade do princípio da insignificância em apreensão de 4 (quatro) munições de calibre 22, desacompanhadas da arma de fogo, afastando a tipicidade material da conduta (REsp no 1.808.712/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.8.2019), a evidenciar a proporcionalidade da medida.

Assim sendo, a conduta mostra-se atípica, a justificar absolvição do apelante, por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante do porte ilegal de munições de uso permitido, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023